Tribunal: CARF
Processo: 16062.720135/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA REGULAMENTAR. RECEBIMENTO DE LUCROS.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a União, por falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão: a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas; e b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
O descumprimento do disposto acima importará em multa que será lavrada contra: a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas indevidamente; e b) aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas importâncias.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720135/2018-38
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-007.036 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

REDE INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LAUREATE LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA REGULAMENTAR. RECEBIMENTO DE LUCROS.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União, por falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo
legal, não poderão: a) “distribuir” quaisquer bonificações a seus acionistas; e b)
“dar ou atribuir” participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
O descumprimento do disposto acima importará em multa que será lavrada
contra: a) às pessoas jurídicas que “distribuírem ou pagarem” bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e b) aos diretores e demais membros da
administração superior que “receberem” as importâncias indevidas, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas importâncias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, a nulidade do lançamento, e, por consequência, em dar provimento ao Recurso Voluntário
e negar provimento ao Recurso de Ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
substituída pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (convocado).

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720135/2018-38
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado para substituir a Conselheira
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, pois impedida), Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário, fls. 0522/05651, interpostos contra
decisão de primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, fls. 0496/0514, que decidiu pela procedência parcial da impugnação da Recorrente,
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015 e 2016
MULTA REGULAMENTAR. RECEBIMENTO DE LUCROS DISTRIBUÍDOS POR
PESSOA JURÍDICA EM DÉBITO COM A FAZENDA NACIONAL.
As Pessoas Jurídicas que receberem lucros distribuídos por outra Pessoa Jurídica que
possuir, na data da distribuição, crédito tributário exigível, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, estão sujeitas à multa,
em montante igual a 50% das quantias distribuídas ou pagas indevidamente, limitada a
50% do valor total do Crédito Tributário exigível e não garantido em nome da Pessoa
Jurídica distribuidora dos Lucros.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, referente aos ano-calendário 2014, 2015 e 2016,
tratado neste processo, nos termos do relatório e voto anexos.
Cientifique-se a interessada. Recorre-se de Ofício da presente decisão, em obediência ao
disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997), tendo em vista que o crédito tributário exonerado excede o limite de
R$ 2.500.000,00 estabelecido pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017.
Para esclarecimento, trata-se de multa por descumprimento de obrigação
acessória, fls. 002, com o seguinte fundamento:
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES POR
EMPRESA EM DÉBITO

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

Multa lavrada devido a pessoa jurídica ter recebido lucros diretamente, ou
disfarçadamente (Decreto-Lei 1.598/77, Art.60, V) de outra pessoa jurídica em débito
para com a União, fato vedado pela Lei 4.357/64, Art.32.
Fato Gerador Multa
31/12/2014 20.388.656,37
31/12/2015 10.000.000,00
31/12/2016 25.563.817,85
A autuação refere-se aos anos calendários de 2014, 2015 e 2016 e relatório
detalha o procedimento fiscal, fls. 0131/0153.
Segundo o relatório, em síntese, a multa foi aplicada devido a contribuinte ter
distribuído lucros a sócios e ter pago participação de lucros a diretores. O relatório também
informa que houve distribuição disfarçada. Todos esses fatos teriam ocorrido com a contribuinte
em débito com a União.
O relatório e seus anexos demonstram os cálculos para a aplicação da multa.
A recorrente impugnou a exação, fls. 0162/0227, nos seguintes termos, em
síntese, como demonstra a decisão recorrida, fls. 0499:
7. Alega a impugnante, em síntese:
7.1. a inaplicabilidade do artigo 32 da Lei no 4.357/64, frente a posterior edição do
CTN, mais especificamente ao artigo 151, que estabeleceu as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, citando normativos e precedentes administrativos e
judiciais que corroborariam o seu entendimento de que débitos garantidos ou com
exigibilidade suspensa não podem ser considerados para fins de enquadramento na
hipótese em questão;
7.2. a inexistência de "débitos" não garantidos para com a União, seja pelo fato de
todos os "débitos" estarem suspensos ou garantidos, seja pela finalidade da norma do
artigo 32 da Lei 4.357/64 ter sido e permanecer devidamente atendida: nenhum dos
débitos fiscais constituídos em desfavor da Impugnante permaneceram em aberto “no
início do ano e se mantiveram até o final do ano”, fato confirmado pela própria Receita
Federal do Brasil, que emitiu certidões de regularidade fiscal nos anos de 2014, 2015,
2016 e 2017;
7.3. a existência de previsão legal e contratual para distribuição de lucros pela
ISCP, além de haver previsão expressa em seu Contrato Social de regência supletiva
pela Lei n° 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações, sendo equivocado mencionar
qualquer alegação de lucros ilícitos ou ilegitimidade do pagamento de dividendos pela
ISCP, além da não apresentação, pela Autoridade Fiscal, de provas
pagamento/distribuição sem prévia aprovação na sociedade;
7.4. a não ocorrência da distribuição disfarçada de lucros (DDL), devido ao desuso
da norma específica de DDL (Lei 1.598/77, Art.60, V) relacionada a empréstimo, em
razão da isenção dos dividendos a partir de 1996, e a ilegalidade da multa aplicada para
a pretensa DDL.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela procedência
parcial da impugnação.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

Cientificada em 03/07/2019, fls. 0520, a contribuinte recorreu, em 29/07/2019, fls.
0522/0565.
A recorrente inicia seus argumentos defendendo a tempestividade de seu recurso e
narrando os fatos, como os interpreta.
Aduz que a decisão recorrida deve ser anulada, pois a mesma não teria
apreciado todos os argumentos de defesa apresentados pela Recorrente em relação à acusação de
Distribuição Disfarçada de Lucros (DDL).
A Recorrente afirma que alegou em sua impugnação a ausência de previsão legal
para a aplicação da multa e pela equivocada caracterização de DDL, mas que esses argumentos
não foram enfrentados, motivo da nulidade da decisão recorrida.
Em outro ponto defende que o pretenso débito objeto do processo administrativo
19679.005804/2005-73 não implica a imposição da multa regulamentar, quando da distribuição
de lucros.
A Recorrente alega que seriam corretas as seguintes premissas:
(i) Há previsão legal e contratual para apuração e distribuição de lucros pela ISCP,
sendo equivocado mencionar qualquer alegação de lucros ilícitos e/ou fictícios;
(ii) O mesmo se aplica ao pagamento de dividendos;
(iii) A leitura do termo “não garantido” no art. 32, da Lei no 4.357/64 deve ser
extensiva, abrangendo também os débitos que estão com a exigibilidade suspensa.
Logo, os débitos que estão com a exigibilidade suspensa por alguma das hipóteses
previstas no art. 151 do CTN não ensejam a aplicação da multa regulamentar em tela; e
(iv) Isto, inclusive, é reconhecido pela Receita Federal, por meio da Solução de
Consulta COSIT no 30/20182, pelo CARF3 e pelo Poder Judiciário4.
Ressalta que o o Processo Administrativo no 19679.005804/2005-73 tem garantia
apresentada em sede de Execução Fiscal, conforme Anexo III dos autos, juntados pela própria
Fiscalização, inexistindo qualquer possibilidade de inadimplemento por parte da Recorrente com
a União.
Destaca que a decisão recorrida não analisou este argumento da peça
impugnatória e o fato de o débito estar devidamente garantido.
Afirma que, apesar da indicação feita na decisão recorrida, no sentido de que o
débito objeto do referido Processo Administrativo teria ficado exigível durante os anos-
calendários de 2014 e 2015, é de suma importância destacar que a sua exigibilidade sequer foi
oposta, a qual não possuía conhecimento real e prático deste fato, pois sempre possuiu, em todo
período, certidão negativa de débitos, conforme demonstra, fls. 0539/0543.

2 Leitura conjunta da Solução de Consulta COSIT no 30/2018, Solução de Consulta COSIT no 570/2017 e do Parecer
PGFN/CAT no 1.265/06.
3 Acórdão no 2401-01156
4 STJ - Agravo Interno no REsp n° 1.677.137/SP; e TRF3 - Apelação
Cível n° 0004881-83.2004.4.03.6103
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

Alega, por fim, que conforme reconhecido na decisão recorrida, durante os anos-
calendários de 2014 e 2015, o Processo Administrativo no 19679.005804/2005-73 estava em
cobrança administrativa, pois o despacho de encaminhamento para inscrição em dívida somente
ocorreu em 16.02.2016, ou seja, após o fim dos exercícios autuados, como se vê de cópia
extraída dos próprios autos processuais, fls. 0545.
Afirma que a jurisprudência do CARF entende que a aplicação dessa multa
regulamentar só é possível em casos em que o débito esteja inscrito em dívida ativa e sem
garantia existente5.
Requer o provimento do recurso, pelos motivos expostos.
Em outro ponto, alega que não ocorreu a distribuição disfarçada de lucros (DDL).
Nesse ponto, alega, novamente, que nenhum dos elementos de defesa
apresentados na Impugnação sobre esse ponto sequer foram abordados no acórdão recorrido,
motivo de que todos os argumentos que serão expostos adiante ainda estão pendentes de
apreciação em sede administrativa.
Afirma que a DDL teria se dado com pretenso fundamento no fato de a ISCP ter
realizado mútuos com “sócias” e “pessoas jurídicas ligadas” (no caso, a Recorrente, sua sócia
controladora) quando possuía Reserva de Lucros Acumulados, medida vedada.
Discorda desse entendimento, pois o mesmo:
 ignora a evolução legislativa relativa à distribuição disfarçada da lucros,
em vista da previsão da isenção dos dividendos;
 é contraditório, na medida em que houve efetiva distribuição direta de
lucros no período, inclusive objeto da presente autuação, e
 nega vigência à norma constante do §2o, do artigo 60, do Decreto-Lei no
1.598/77.
Sobre a autuação ignorar a evolução legislativa relativa à distribuição disfarçada
da lucros, em vista da previsão da isenção dos dividendos, a partir da Lei 9.249/95.
Por isso, pela isenção de dividendos, defende que a norma, que considerava
distribuição disfarçada o empréstimo de dinheiro à pessoa ligada se, na data do empréstimo, a
empresa possuir lucros acumulados ou reservas de lucros, perdeu completamente a
aplicabilidade, pois, a partir de 1996, não faz qualquer sentido realizar uma manobra como a
realização de empréstimo para distribuir dividendos sem o pagamento do Imposto de Renda,
justamente porque tais dividendos são isentos do aludido tributo.
Ressalta que essa inaplicabilidade fica clara pelo texto do Art. 464, do RIR/99,
que não traz mais essa presunção de DDL, na realização de empréstimos.

5 Acórdão no 2401-006.122
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

Consequentemente, resta claro que a norma caiu em desuso (norma anacrônica),
razão pela qual sua aplicabilidade ao caso de empréstimos a pessoa ligada, desde janeiro de
1996, não faz qualquer sentido, na medida em que os dividendos/lucros distribuídos aos
beneficiários são isento de Imposto de Renda.
Em mais um ponto, defende que há contradição na autuação, pois houve efetiva
distribuição direta de lucros no período, inclusive objeto da presente autuação.
A contradição estaria no fato da Fiscalização ter autuado Recorrente por ter
recebido diretamente o lucro da ISCP, sob o pretenso fundamento de que esta se encontraria
em débito, e, posteriormente afirma que a ISCP efetuou empréstimos com a Recorrente
para não distribuir diretamente o lucro, pois estaria em débito.
Por fim, nesses ponto, a recorrente afirma que a fiscalização nega vigência à
norma constante do §2o do artigo 60 do Decreto-Lei no 1.598/77.
Art 60 - Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica:
...
§ 2o - A prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa jurídica e em
condições estritamente comutativas, ou em que a pessoa jurídica contrataria com
terceiros, exclui a presunção de distribuição disfarçada de lucros.
Afirma a Recorrente que a prova de que o negócio realizado exclui presunção de
DDL constava da documentação contábil e fiscal analisada pela Fiscalização, bem como
elaboradas pela ISCP com os “Saldo das contas (ECF K155)” e “Variação de saldo conta (ano a
ano)”, os quais, por si só, demonstrariam que:
 os valores não ficam permanentemente em aberto, mas vem sendo pagos
pela ISCP, caso contrário o saldo equivaleria à variação, não havendo
necessidade de elaboração de duas tabelas; e
 há incidência de juros entre os mútuos firmados
Ressalta que a escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte, conforme disposto no artigo 26 do Decreto no 7.574/2011.
Requer o provimento do recurso, devido ao exposto.
Argumenta sobre a ilegalidade da multa aplicada para a pretensa distribuição
disfarçada de lucros.
Argui que a Fiscalização sustenta que existiriam duas penalidades passíveis de
aplicação, “a multa por distribuição disfarçada”, na forma do artigo 62, IV e §1o, do Decreto-Lei
no 1.598/77, e a “aplicação por distribuição de lucros em débito”, nos moldes do artigo 32, §1o, I
e II, da Lei no 4.357/64.
Alega que o Fisco falta com a verdade ao afirmar que poderiam ser aplicáveis
duas penalidades, pois o primeiro dispositivo – aplicável ao caso de DDL – não trataria de
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

qualquer penalidade, mas apenas da tributação dos valores de quem recebeu o lucro
considerado disfarçado. Já o segundo dispositivo trata da multa por distribuição/pagamento de
lucros/bonificações pela empresa quando esta possuir débitos e não por distribuição considerada
disfarçada, que no caso foi atribuída em razão de empréstimos feitos com a Recorrente.
Aduz que o caso é tão absurdo e doloso que a Fiscalização autuou também a
pessoa jurídica (ISCP) que firmou o empréstimo com a Recorrente, com fundamento no artigo
62, IV e §1o, do Decreto-Lei no 1.598/77 (doc. 09 – Processo Administrativo no c).
Ressalta que no caso em questão a multa é inaplicável e ilegal.
Defende que caso se entenda que houve DDL, o que se cogita por amor ao debate,
resta demonstrado que não há previsão legal para aplicação da multa pretendida, devendo ser
reformado o acórdão também quanto a esta parcela.
Por fim, em síntese, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
RECURSO VOLUNTÁRIO:
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.

PRELIMINAR:
Ainda nas preliminares, há questão a ser analisada.
A Legislação que determina a aplicação da multa foi definida pela Fiscalização,
conforme demonstra o relato fiscal, fls. 0136:
Em simples analise se verifica que a distribuição disfarçada decorreu da impossibilidade
da distribuição de lucros pela via normal, devido a vedação legal da Lei 4.357/64,
Art.32;

Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

Existem duas penalidades passiveis de aplicação, a multa por distribuição disfarçada
(Decreto-Lei 1.598/77, Art.62, IV e Art.62, §1o) e a aplicação por distribuição de lucros
em DÉBITO (Lei 4.357/64, Art.32, §1o, I e II);
No entanto conforme decidido pelos tribunais superiores APLICAMOS a Lei especifica
(Distribuição de lucros em DÉBITO) sobre a geral;
Assim como pela distribuição de lucros em débito decorrer diretamente da ocorrência da
distribuição disfarçada não poderíamos punir o contribuinte duplicadamente, neste caso
utilizamos o instituto do concurso formal (CP, Art.70), aplicando apenas a mais gravosa
uma vez que NÃO se tratam de desígnios autônomos;
Portanto, como definiu a própria Fiscalização, de forma expressa, foi aplicada a
multa por “distribuição de lucros em débito”, como citado acima.
Lei 4.357/1964:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) DISTRIBUIR ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) DAR OU ATRIBUIR participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em MULTA que será imposta:
I - às pessoas jurídicas que DISTRIBUÍREM OU PAGAREM bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas
ou pagas indevidamente; e
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias.
O inciso II, acima - que busca claramente punir quem detinha poder nas decisões
administrativas das empresas e decidiu distribuir valores para esses gestores, mesmo com a
empresa em débito - não se aplica, já que quem pode sofrer a punição são diretores e membros
da administração superior das pessoas jurídicas em débito, que não é o caso em análise.
Verifica-se, também, que as ações vedadas são das pessoas jurídicas praticarem os
seguintes atos: distribuir, dar, atribuir, pagar.
Pois bem.
Já na autuação verifica-se algo diverso:
 DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
 INFRAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES
POR EMPRESA EM DÉBITO

Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

 Multa lavrada devido a pessoa jurídica TER RECEBIDO lucros diretamente, ou
disfarçadamente (Decreto-Lei 1.598/77, Art.60, V) de outra pessoa jurídica em
débito para com a União, fato vedado pela Lei 4.357/64, Art.32.
Aqui surge dúvida sobre a motivação da autuação.
A contribuinte distribuiu, deu, atribuiu, pagou ou recebeu valores?
Na análise integral do Relatório Fiscal encontramos as seguintes informações, fls.
0131:
Nas verificações efetuadas no RPF 08.1.20.00-2018-00117 (auto de infração 16062-
720.098/2018-68), verificamos a distribuição de lucros do contribuinte aos seus
sócios, bem como pagamento de participação de lucros aos seus diretores;
Tais pagamentos ocorreram com o contribuinte em débito para com a União, seja em
processos administrativos, bem como por valores escriturados pelo contribuinte;
Tal procedimento é VEDADO pela Lei 4.357/64, Art.32, sendo passível da aplicação de
multa;
Esse processo citado refere-se a outra empresa: ISCP - Sociedade Educacional
Ltda.
Mais a frente fica claro que a Recorrente recebeu recursos:
Conforme podemos verificar das atas registradas na JUCESP (ANEXO IV) o
contribuinte distribuiu ao seu sócio controlador (99,9999973% das quotas) lucros em
diversos períodos, conforme transcrevo parcialmente. Cabe esclarecimento de que o
contribuinte é pessoa jurídica LIMITADA, sem previsão legal e ou no contrato social de
pagamento de dividendos;

Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

Tal ata data de 25/12/2015, no momento da atribuição de tais lucros (94,8 Milhões) a
pessoa jurídica possuía processos na receita (confessados ou escriturados) que somavam
mais de 32,6 Milhões de reais;
A Fiscalização ressalta, novamente, a fundamentação legal para a aplicação da
Multa:

No relatório fiscal há a informação sobre outras distribuições:

Fica claro que a Recorrente estaria recebendo valores, motivo da sua autuação.
A Fiscalização ainda se refere a distribuição disfarçada de lucros,:
Esse Anexo I refere-se a escrituração contábil que não é da Recorrente, pois tem a
Recorrente como devedor de mútuo.
Mais a frente a Fiscalização cita os débitos da “contribuinte”, colocando, inclusive
FGTS, que foi excluído na decisão recorrida.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

Nos processos citados, encontramos a seguinte informação, fls. 0140:
 19679.005790/2005-98INST SUPERIOR DE COMUN PUBLICITARIA
 19679.005804/2005-73INST SUPERIOR DE COMUN PUBLICITARIA
 13805.001575/98-77 INST SUPERIOR DE COMUN PUBLICITARIA
Ou seja, os débitos que foram utilizados para provar que a pessoa jurídica estava
em débito não são da Recorrente.
Para finalizar e ter certeza sobre a conclusão, cabe transcrever trechos da decisão
recorrida, fls. 0497:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração (fls. 002/008)
através do qual foi constituído o crédito tributário referente à Multa POR
RECEBIMENTO DE LUCROS, direta ou indiretamente, distribuídos por pessoa
jurídica possuidora de "débitos" para com a União, relativamente a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2014, 2015, e 2016, conforme demonstrativo abaixo:
...
2 O presente processo, 16062720.135/2018-38, compõe um conjunto de autos de
infração(multas) lavrados em decorrência da distribuição de lucros e dividendos PELA
ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA(doravante ISCP) aos seus diretores e à
sua controladora LAUREATE (impugnante do presente auto de infração), com base no
artigo 32 da Lei 4.357/64;
...
3. O caso em tela cuida especificamente da multa lavrada em desfavor da LAUREATE,
prevista no artigo 32, § 1o, II da Lei 4.357/64 por ter recebido dividendos da
controlada ISCP, na existência de créditos tributários não garantidos em nome da
ISCP, além da ocorrência de mútuos entre a ISCP e a LAUREATE, na existência de
Lucros a Distribuir pela ISCP, o que configuraria Distribuição Disfarçada de Lucros e
que também ensejaria a multa prevista no artigo 32 da Lei 4.357/64, conforme Relatório
Fiscal de Lançamento(fls. 131/153);
...
4.2. Tais pagamentos da ISCP ao seu sócio-controlador (a impugnante
LAUREATE) ocorreram com aquela em débito para com a União, em processo
administrativo e também como por valores escriturados pelo contribuinte, o que é
vedado pelo artigo 32 da Lei 4.357/64, conforme abaixo reproduzido:
Como consta acima, a decisão recorrida analisou a questão sobre o prisma do
artigo 32, § 1o, II da Lei 4.357/64, que assim determina:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
...
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

..
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias.
A recorrente não é diretor e não é membro de administração superior e não há
acusação nesse sentido no Relatório Fiscal de Lançamento, fls. 0131/0153.
Assim, nulo o lançamento, por ocorrência de vício, devido a ausência de
justificativa quanto à responsabilidade da autuada.
A nulidade do presente vício é material, pois não se trata de mera formalidade,
mas sim de erro no núcleo da autuação, a subsunção do fato à norma.
Cabe esclarecer que a presente questão foi conhecida de ofício, pois se verifica a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
conforme consta no CPC, Art.485, IV, § 3o, que se aplica subsidiariamente.
RECURSO DE OFÍCIO
ADMISSIBILIDADE:
Como demonstra a decisão recorrida, a multa aplicada foi reduzida no montante
de R$ 7.235.690,43, de 31/12/2014, e R$ 25.563.817,85, para o período de 31/12/2016, fls.
0514.
A soma desses valores ultrapassa o valor estipulado pela Portaria MF no 2, de
17/01/2023, que estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil, nos seguintes termos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017. swap_horiz
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. swap_horiz
GABRIEL MURICCA GALÍPOLO
Como o valor em questão, no presente processo, exonerou valor superior a R$
15.000.000,00, o recurso de ofício deve ser conhecido.

Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.720135/2018-38

MÉRITO:
Esclarece-se que se nega provimento ao Recurso de Ofício, devido ao resultado
pelo provimento integral do Recurso Voluntário, prejudicando sua análise.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, conforme análises acima, vota-se em reconhecer, de ofício,
a nulidade do lançamento, e, por consequência, em dar provimento ao Recurso Voluntário e
negar provimento ao Recurso de Ofício, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 605
DF CARF MF
Original